Tribunal: TJSP
Processo: 2149565-09.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Privilegiado
Órgão julgador: Roberto Porto
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Habeas corpus – Homicídio qualificado – Presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar – Conduta grave in concreto – Ausência de provas de que seja a única responsável pelo cuidado do filho menor – Hipótese, ademais, de que a Paciente teria cometido o delito dentro de sua própria residência – Inaplicabilidade do art. 318, V, CPP – Decisão fundamentada – Constrangimento ilegal

Ementa:
Habeas corpus – Homicídio qualificado – Presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar – Conduta grave in concreto – Ausência de provas de que seja a única responsável pelo cuidado do filho menor – Hipótese, ademais, de que a Paciente teria cometido o delito dentro de sua própria residência – Inaplicabilidade do art. 318, V, CPP – Decisão fundamentada – Constrangimento ilegal não evidenciado – Ordem denegada.